Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-42.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000588-42.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO AMPARO DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR APOSENTADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. BASE DE CÁLCULO: VENCIMENTO BÁSICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS.

I. Caso em exame

1. A presente ação de cobrança foi ajuizada por professora aposentada da rede estadual de ensino, após ter obtido, em anterior Mandado de Segurança transitado em julgado, o reconhecimento do direito à percepção do Piso Salarial Nacional do Magistério, calculado sobre o vencimento básico e com incidência sobre as verbas reflexas. O objetivo deste novo processo é o recebimento das diferenças remuneratórias retroativas, não abarcadas pelo Mandado de Segurança, observada a prescrição quinquenal. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, condenando o Estado ao pagamento dessas diferenças.

II. Questão em discussão

a) Afronta à coisa julgada material em relação ao direito ao piso nacional do magistério já reconhecido em Mandado de Segurança com trânsito em julgado.

b) A correta interpretação do conceito de piso salarial nacional do magistério, especificamente se deve incidir sobre o vencimento básico ou a remuneração global do servidor.

c) Alegação de violação aos princípios da separação de poderes, legalidade estrita (Art. 37, inciso X, da Constituição Federal) e da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.

d) Afronta às normas de responsabilidade fiscal e orçamentárias (Art. 169, § 1º, da Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal).

e) Suficiência da comprovação do direito à paridade vencimental para a extensão do benefício aos inativos.

III. Razões de decidir

2. O direito à percepção do piso salarial nacional do magistério, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008, já foi definitivamente reconhecido à apelada por decisão transitada em julgado proferida em Mandado de Segurança. A presente ação de cobrança visa apenas à satisfação das parcelas pretéritas que, por sua natureza, não podem ser cobradas na via mandamental, mas que se fundam no mesmo direito já certificado. A rediscussão do mérito do direito à percepção do piso, nestes autos, encontra óbice na coisa julgada material, configurando a pretensão recursal verdadeira tentativa de reexame de questão já definitivamente solucionada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

3. A interpretação do conceito de piso salarial nacional, conforme a Lei nº 11.738/2008, foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167/DF. Naquela ocasião, o Pretório Excelso firmou o entendimento de que a base de cálculo para o piso salarial dos professores é o vencimento básico da carreira, e não a remuneração global. Esse posicionamento é vinculante e afasta qualquer argumentação no sentido de que outras verbas, além do vencimento, deveriam compor a base para o cálculo do piso.

4. A Lei nº 11.738/2008, em seu artigo 2º, § 5º, estabelece expressamente a aplicabilidade das disposições relativas ao piso salarial a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) nº 596.962, em sede de Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade de extensão de verbas de caráter geral aos inativos. A apelada, tendo ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentado sob a égide das regras de transição da EC nº 47/2005, conforme demonstrado nos autos, preenche os requisitos para fazer jus à paridade remuneratória.

5. O argumento do Estado apelante de que a aplicação do piso salarial nacional violaria a separação de poderes, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, e a Súmula Vinculante 37 do STF, não se sustenta. A intervenção do Poder Judiciário, neste caso, não configura um aumento de vencimentos sem previsão legal, mas sim o cumprimento de um direito legalmente estabelecido por norma federal cuja constitucionalidade foi reiteradamente confirmada pela Suprema Corte. A Súmula Vinculante 37 veda o aumento de remuneração com base em isonomia não prevista em lei, o que difere substancialmente da situação em tela, onde se busca a concretização de um direito previsto em lei e constitucionalmente validado.

6. As alegações do Estado apelante relativas à afronta ao artigo 169, § 1º, da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal também não merecem acolhimento. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que impedimentos de ordem orçamentária não podem servir de justificativa para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos, especialmente aqueles decorrentes de lei e reconhecidos judicialmente. O gestor público tem o dever de adequar o orçamento para o cumprimento das obrigações legais, e não de se escusar de cumpri-las sob tal pretexto.

IV. Dispositivo e tese

7. Com base nos fundamentos expostos, voto pelo não provimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. O direito à percepção do piso salarial nacional do magistério, estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008 e cujo cálculo incide sobre o vencimento básico, é extensível a inativos com direito à paridade e, uma vez reconhecido por decisão judicial transitada em julgado em Mandado de Segurança, impede a rediscussão do mérito em subsequente ação de cobrança de parcelas pretéritas. 2. A determinação judicial de implementação do piso salarial nacional do magistério, em conformidade com o artigo 2º, § 5º, da Lei nº 11.738/2008 e o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, não configura violação aos princípios da separação de poderes, legalidade estrita, Súmula Vinculante 37 ou às normas de responsabilidade fiscal e orçamentárias, tratando-se de imperativo de cumprimento de direito legalmente assegurado."

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. Art. 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988.

Art. 169, § 1º, da Constituição Federal de 1988. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Lei Estadual nº 12.373, de 27 de dezembro de 2011.

Jurisprudência citada no Acórdão:

STF. ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29- 83.

STF. RE 596962, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000588-42.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA DO AMPARO DOS SANTOS ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .